Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713010-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 59817519 que conheceu em parte e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por aquele ente federativo. Recurso interposto no ID 62006855. Em suas razões recursais, o ente federado defende a inocorrência de preclusão consumativa no que se refere à questão relativa à ilegitimidade ativa da parte exequente, ora agravada. Destaca que tal questão não se encontra preclusa, haja vista que fora objeto de Embargos de Declaração opostos no Juízo de primeiro grau, contudo o recurso não teria sido apreciado por aquele Juízo. Em razão destes fundamentos, busca o conhecimento e provimento do Agravo Interno para que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido, com a consequente reforma da decisão de primeira instância. Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas no ID 62572582, refutando os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. Consoante relatado, o Distrito Federal impugna a decisão que conheceu parcialmente do Agravo de Instrumento interposto, com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa no que se refere à questão relativa à ilegitimidade ativa da parte exequente. A parte ora agravante defende a inocorrência de preclusão consumativa. Para tanto, destaca que não se pode se falar em preclusão consumativa quanto ao referido ponto, haja vista que fora objeto de Embargos de Declaração opostos no Juízo de primeiro grau, contudo o recurso não teria sido apreciado por aquele Juízo. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a questão referente à legitimidade das partes foi apreciada e decidida pela decisão de ID 147584541, proferida em 2 de fevereiro de 2023, sendo, de fato, impugnada por meio de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes (ID 148930668 – exequente / ID 151459415 - executado). Por sua vez, analisando a decisão de ID 151681467 dos autos de origem, constata-se que o recurso oposto pelo ente federado não foi apreciado pelo Juízo a quo. Confira-se: Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL contra a decisão de ID 147584541 ao argumento de inexistência determinação de aplicação da TR no título em execução. A parte embargada pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração estão previstos no artigo 1.022 do CPC. Servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. A contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão. As conclusões do édito devem decorrer da fundamentação. Caso estejam harmônicas entre si, não há falar em vício para fundamentar o cabimento de aclaratórios. A omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração é a ausência de manifestação judicial sobre fundamento de fato ou de direito aduzido pela parte na petição inicial. Todos os pontos embargados pela parte foram apreciados pela decisão de ID 147584541, a qual está organizada em tópicos. Inexiste omissão. A conclusão do édito guarda relação com os fundamentos. Ademais, o v. acórdão n. 998356 deste e. TJDFT acolheu os embargos declaratórios opostos pelo Distrito Federal, em sede de apelação interposta na ação coletiva n. 32.159/1997 e modificou "parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09 [TR]", conforme anexo. É evidente a intenção de reexame de matéria julgada, o que não encontra aparo em sede de embargos de declaração. As razões do inconformismo da parte embargante não se enquadram na previsão legal do artigo 1.022 do CPC. A insurgência exige recurso próprio. Ante o exposto, REJEITO os embargos. Intimem-se. (destaques no original) Diante disso, conclui-se pela inocorrência de preclusão consumativa no que tange à discussão referente à ilegitimidade ativa da parte exequente. Dessa forma, nos moldes do art. 265, §3o, do RITJDFT e do artigo 1.021, § 2o, do CPC, reconsidero a decisão agravada de ID 59817519 e julgo prejudicado o Agravo Interno. Para além, cabe ressaltar que o cerne da controvérsia do Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal trata da legitimidade ativa de servidores vinculados a entidades que possuíam personalidade jurídica própria à época do ajuizamento da ação coletiva. Com efeito, o objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, admitido na sessão de 12/12/2023, na Câmara de Uniformização de Jurisprudência (0723785-75.2023.08.07.0000) discute as hipóteses de ilegitimidade ativa para ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Coletiva no 0039026-41.1997.8.07.0001. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Assim, ante a identidade das matérias e, uma vez que a parte exequente, ora agravada, era servidora da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal, mostra-se imprescindível a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento final do referido IRDR. Ante o exposto, DETERMINO a suspensão do processo de origem e deste recurso até o julgamento final do IRDR no 21 por este Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024 14:40:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador